Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-30.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000073-30.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUVENIL DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DRIELE PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SAVANA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Juvenil de Souza Oliveira contra decisão de pronúncia, com o objetivo de afastar as qualificadoras imputadas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opuseram preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito no caso de impugnação à decisão de pronúncia; (ii) verificar se o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, conforme prevê o art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1219, admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a ausência de má-fé.

No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 586 do CPP, sendo considerada a intimação da defesa técnica em 17/07/2025, com início da contagem em 21/07/2025 e término em 23/07/2025. A interposição somente ocorreu em 31/07/2025.

A intimação pessoal do réu em 19/07/2025, realizada por carta precatória, não se sobrepõe à intimação da defesa técnica para fins de contagem do prazo recursal, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da fungibilidade recursal admite a conversão da apelação em recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, desde que o recurso tenha sido interposto tempestivamente e de boa-fé.

2. A intimação da defesa técnica prevalece sobre a intimação pessoal do réu para fins de contagem do prazo recursal.

3. A interposição fora do prazo legal inviabiliza a aplicação da fungibilidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, IV; 586.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1219.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8000073-30.2025.8.05.0134
,
de Ituaçu/BA,
em que figura como Apelante
JUVENIL DE SOUZA OLIVEIRA
,

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER O OPINATIVO
da Procuradoria de Justiça,
não conhecendo do recurso em face de sua intempestividade, pelo que resta prejudicada a apreciação do mérito
.